Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO E JUROS DE MORA. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA À LUZ DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO POSTERIOR (TEMA 677). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à incidência de correção monetária e juros de mora após a penhora está preclusa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o prosseguimento da execução na forma do Tema 677 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão é regra basilar do direito processual, conforme art. 505 do CPC, que impede a rediscussão de questões já decididas. A primeira decisão determinou a forma da incidência dos juros e da correção monetária, e não houve irresignação das partes.
4.Desta decisão, não houve qualquer irresignação das partes, de forma que, posteriormente, houve o acolhimento de pedido do credor e determinou-se o prosseguimento da execução na forma do Tema 677 dos recursos repetitivos, o qual teve como data de julgamento 19/10/2022 e o acórdão publicado em 16/12/2022.
5. Diante disso, inadmissível a readequação da questão à luz do decidido posteriormente pela Corte Superior de Justiça quanto ao julgamento do Tema 677, uma vez que a questão já havia sido decidida e encontrava-se acobertada pela preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas, conforme art. 505 do CPC.
2. No caso, não se verifica a possibilidade de aplicação do Tema 677 do STJ, uma vez que julgado posteriormente à decisão já decidida e, portanto, tratando-se de matéria preclusa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505; Tema 677 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022; (AgInt no REsp n. 2.127.021/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, D Je de 22/8/2024.).